Tribunal: TJSP
Processo: 1500267-15.2018.8.26.0535
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Furto qualificado tentado – Autoria e materialidade delitiva perfeitamente demonstradas - Prova robusta a admitir a condenação do réu – Penas readequadas – Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000360826
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500267-15.2018.8.26.0535, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante
ANDERSON ANTONIO MORAES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Deram provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO
SALE JÚNIOR (Presidente), CLÁUDIO MARQUES E GILDA ALVES
BARBOSA DIODATTI.
São Paulo, 22 de maio de 2020.
RICARDO SALE JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500267-15.2018.8.26.0535 - Voto no 21.140
2
15a Câmara de Direito Criminal
Apelação no 1500267-15.2018 Guarulhos
Apelante: Anderson Antonio Moraes
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 21.140
APELAÇÃO CRIMINAL Furto qualificado tentado Autoria e
materialidade delitiva perfeitamente demonstradas - Prova
robusta a admitir a condenação do réu Penas readequadas
Recurso provido em parte.
Trata-se de recurso de apelação interposto
contra a r. sentença de fls. 225/233, cujo relatório se adota, que julgou
procedente a ação penal para condenar ANDERSON ANTONIO
MORAES nas sanções do artigo 155, § 4o, incisos I e II, c.c. o artigo
14, inciso II, ambos do Código Penal, ao cumprimento de 03 (três)
anos, 02 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão, em regime inicial
fechado, e ao pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa, no valor
mínimo legal.
Pretende,
com
o
presente
recurso
(fls.
317/323), a reforma da r. sentença recorrida, pugna pela absolvição
do apelante, sob o fundamento de atipicidade da conduta.
Subsidiariamente, pleiteia pelo afastamento das qualificadoras,
redimensionamento da pena, a causa de aumento de pena relativa ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500267-15.2018.8.26.0535 - Voto no 21.140
3
repouso noturno, a redução no grau máximo pela tentativa e a
aplicação da detração penal.
Regularmente processado o recurso interposto,
com o oferecimento das contrarrazões de fls. 240/265, vieram os
autos a esta Instância, tendo a Douta Procuradoria Geral de Justiça
opinado, preliminarmente, a conversão do julgamento em diligência, a
fim do I. Promotor de Justiça se manifestar sobre a possibilidade de
aplicação do artigo 28-A, inciso I ao V, da Lei no 13.964/2019 (acordo
de não persecução penal) e, no mérito, o desprovimento do apelo. (fls.
257/262).
É o relatório.
O
recurso
interposto
merece
parcial
provimento.
Primeiramente, antes mesmo de adentrar o
mérito recursal, importante consignar que não é caso de conversão do
julgamento em diligência para que o i. Promotor de primeiro grau se
manifeste sobre a possibilidade de proposição do acordo de não
persecução pena. Isso porque, conforme dispõe o § 2o do artigo 28-A,
do Pacote Anticrime um dos requisitos essenciais é que o acusado,
confesso, seja primário.
Contudo,
na
espécie,
trata-se
de
réu
duplamente reincidente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500267-15.2018.8.26.0535 - Voto no 21.140
4
Portanto, sem adentrar na discussão sobre a
possibilidade ou não de remessa desta Corte, após prolação de
sentença condenatória, ao i. representante do Ministério Público de
Primeiro Grau para propositura do acordo de não persecução penal,
afasto o pedido do E. Procurador Pedro Augusto de Castro Andrade e
Souza realizado no parecer.
Com efeito, o apelante está sendo processado
como incurso nas sanções do artigo 155, § 4o, incisos I e II, c.c. o
artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, pois, nas circunstâncias
narradas na denúncia, no dia 30 de setembro de 2018, por volta das
21h50min, tentou subtrair, para si, mediante escalada e rompimento
de obstáculo, coisas alheias móveis, quais sejam, uma caixa de
ferramentas avaliada em R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) e um
alicate, avaliado em R$ 50,00 (cinquenta reais), pertencentes a
Antonio Mariano de Souza, somente não consumando o delito por
circunstâncias alheias à sua vontade.
Consoante apurado, no dia dos fatos, o
insurgente escalou o muro da residência de Antonio Mariano, rompeu
a tela de ferro de proteção e ingressou no imóvel. No local, o acusado
arrombou a porta de um armário e retirou de seu interior uma caixa de
ferramentas e um alicate, separando-os para subtração.
No momento em que estava em cima do
telhado da residência, preparando-se para se evadir do local, foi
surpreendido pelo proprietário do imóvel que o conteve e acionou a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500267-15.2018.8.26.0535 - Voto no 21.140
5
polícia militar (cf. fl. 72/74).
Com efeito, os depoimentos prestados pela
vítima e pelas testemunhas, tanto perante a autoridade policial como
em Juízo (fls. 04, 05 e mídia digital), foram suficientes para atestar a
prática do crime de furto duplamente qualificado tentado, quanto à sua
ocorrência e autoria. Além disso, a materialidade do crime previsto no
artigo 155, § 4o, incisos I e II, c.c. o artigo 14, inciso II, ambos do
Código Penal, restou comprovada nos autos pelo boletim de
ocorrência de fls. 10/14 e pelo laudo pericial do local dos fatos de fls.
89/92.
Os policiais militares que efetuaram a prisão do
recorrente, em depoimentos sólidos, coesos e harmônicos com as
declarações por eles prestadas na fase inquisitória e entre si,
afirmaram que foram acionados via COPOM para atender ocorrência
de “roubo” em residência. Ao chegarem ao local foram informados de
que um vizinho havia visualizado um indivíduo sobre o telhado da
casa. Em seguida, os agentes estatais ouviram gritos e imediatamente
adentraram o imóvel, encontrando o acusado amarrado, já detido pelo
proprietário da residência. Na oportunidade, ordenaram que a vítima
cessasse a agressão contra o réu. Questionado, o acusado
confessou, informalmente, a prática delitiva (cf. mídia digital).
As declarações dos policiais que atenderam a
ocorrência têm valor relevante e merecem total credibilidade, uma vez
que se trata de agentes do Estado no exercício de função pública,
razão pela qual há que se presumir legítimo os relatos por eles

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500267-15.2018.8.26.0535 - Voto no 21.140
6
ofertados, mormente quando em consonância com as demais provas
colhidas nos autos. A propósito:
“É mais do que remansosa a jurisprudência no sentido
de que agentes públicos, tais como policiais militares,
civis e agentes penitenciários não são apenas pela
função que ocupam suspeitos como testemunhas em
processo criminal. Pelo contrário, por serem agentes
públicos investidos em cargos cujas atribuições se
ligam umbilical e essencialmente à segurança pública,
não têm qualquer interesse em prejudicar inocentes,
principalmente quando os relatos apresentados são
coerentes e seguros, de maneira que, não havendo
absolutamente nada no conjunto probatório que
desabone seus testemunhos, a estes deve ser
conferida relevante força probante.” (TJSP Apelação
no 0014391-63.2013.8.26.0176, 4a Câmara Criminal,
Rel. Camilo Léllis).
“É assente nesta Corte o entendimento de que são
válidos os depoimentos dos policiais em juízo,
mormente
quando
submetidos
ao
necessário
contraditório e corroborados pelas demais provas
colhidas e pelas circunstâncias em que ocorreu o
delito. Incidência do enunciado 83 da Súmula desta
Corte (STJ - AgRg no Ag 158921/SP Relatora Ministra
Maria Thereza de Assis Moura Sexta Turma j. 10-5-
C2011).”
Corroborando a versão apresentada pelos
policiais, a vítima disse que foi avisado por uma vizinha que um
indivíduo havia entrado no seu imóvel. Chegando ao local, visualizou
o recorrente em cima do telhado, oportunidade em que ordenou que
ele descesse. Na sequência ele correu e caiu do telhado. Com o
auxílio de um vizinho, Ricardo, o conteve, aguardando a chegada da
polícia. Acrescentou que alguns objetos já haviam sido separados
pelo recorrente para serem subtraídos, colocados no interior de uma
bolsa que ele levou para o local do crime (cf. mídia digital).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500267-15.2018.8.26.0535 - Voto no 21.140
7
O insurgente, nas duas oportunidades em que
foi interrogado, confessou os fatos. Disse que ingressou no imóvel
para praticar furto, estava no telhado quando o réu ordenou que
descesse e caiu. Confirmou ter levado para o local uma bolsa, de cor
roxa, para o fim de subtrair bens (cf. mídia digital).
Conclui-se, portanto, que o contexto probatório
foi suficiente para provar, indubitavelmente, que o apelante cometeu o
delito de furto tentado, conforme se depreende da forte e conclusiva
prova testemunhal, de forma que inafastável o r. decreto
condenatório, não havendo como acolher o pleito de insuficiência de
provas.
No que tange ao pleito de absolvição por
atipicidade da conduta, em razão do princípio da insignificância, não
assiste razão à defesa.
Isso porque o princípio em referência não
merece aplicação, por uma questão de política criminal, tendo em
vista o preponderante interesse da sociedade em coibir práticas
criminosas, a fim de evitar a perpetuação de crimes e a insegurança
social, bem como para desestimular-se o exercício da autotutela.
Ademais,
inexiste
previsão
legal
para
reconhecimento da referida excludente de ilicitude e, além disso,
sobreveio lesão ao patrimônio da vítima. Note-se que o pequeno valor
da res furtiva não significa que, ao caso, deva ser aplicado o princípio
pleiteado, pois, agindo dessa forma, prejudicaria a sociedade, que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500267-15.2018.8.26.0535 - Voto no 21.140
8
ficaria totalmente desprotegida e vulnerável a furtadores que tem
como meio de vida pequenas subtrações, devendo ser apreciada pelo
Poder Judiciário, com a intervenção do direito penal, com a respectiva
sanção.
Nesse sentido, é o entendimento desta
Colenda 15a Câmara Criminal:
Furto simples. Sólidas provas de autoria e material.
Depoimentos de policiais militares responsáveis pela
prisão do acusado em flagrante que estão em
consonância aos demais demonstrativos colhidos.
Delito, ademais, que se consumou. Descabimento da
aplicação do princípio da insignificância. Condenação
que se mantém. Pena e regime corretamente dosados.
Impossibilidade, porém, de substituição dessa pena por
restritiva de direitos ou concessão de "sursis". Recurso
improvido,
portanto.

(Apelação
no
0089294-30.2011.8.26.0050, Rel. Encinas Manfré; j.
em 29.05.2014).
Por fim, conforme entendimento pacificado
pelo Egrégio Supremo Tribunal Federal, para ser aplicado o princípio
ora em comento, devem ser observados, cumulativamente, 04
(quatro) requisitos, a saber: mínima ofensividade da conduta do
agente; nenhuma periculosidade social da ação; reduzido grau de
reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão
jurídica provocada (HC no 84.112/SP, Rel. Min. Celso de Mello, j. em
19.10.2004), requisitos estes não preenchidos, eis que o insurgente é
reincidente.
De igual modo, não há que se falar em
afastamento da qualificadora da escalada, eis que comprovada pelo
laudo pericial realizado no local dos acontecimentos de fls. 89/92,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500267-15.2018.8.26.0535 - Voto no 21.140
9
além da prova testemunhal que viu o réu em cima do telhado.
Outrossim, o crime foi praticado no período
noturno, às 21h50min, tendo a vítima sido alertada por uma vizinha,
eis que já encontrava recolhido.
Feitas essas considerações e mantida a
condenação do insurgente no delito previsto no artigo 155, § 4o,
incisos I e II c.c. artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, passa-se
à análise da dosimetria das penas.
Na primeira fase, o Magistrado dobrou a pena-
base, considerando que o recorrente ostenta maus antecedentes
(duas condenações transitadas em julgado), bem como as
circunstâncias peculiares do crime que denotaram extrema ousadia e
potencialidade lesiva incalculável, eis que violou a residência da
vítima. Neste ponto, a r. sentença merece pequeno reparo, devendo a
basilar ser exasperada em 1/5 (um quinto), fixando-a em 02 (dois)
anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão e
pagamento de 11 (onze) dias-multa, apenas pelo fato do recorrente
ostentar maus antecedentes (cf. fls. 208/210), nos termos do artigo 59
e artigo 68, ambos do Código Penal.
Na segunda fase, apesar de consignar que
utilizaria duas das condenações como maus antecedentes e uma para
agravar a pena pela reincidência, o Juízo de primeiro grau após
compensar a agravante inserta no artigo 61, inciso I do Código Penal
com a atenuante prevista no artigo 62, inciso III, alínea “d”, do mesmo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500267-15.2018.8.26.0535 - Voto no 21.140
10
diploma legal, exasperou a reprimenda em 1/5 (um quinto) pela
reincidência.
Portanto, como não é possível utilizar duas
vezes a mesma certidão para valorar negativamente a reprimenda,
afasto o aumento operado da segunda etapa, mantendo, apenas, a
compensação da reincidência com a atenuante da confissão,
permanecendo a pena inalterada.
Na terceira e derradeira, de fato, como acima
mencionado, o crime foi cometido no repouso noturno, devendo a
reprimenda ser elevada em 1/3 (um terço), fixando-a em 03 (três)
anos, 02 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão e pagamento de
16 (dezesseis) dias-multa.
Presente, ainda, a causa de diminuição da
tentativa, mantém-se a diminuição da pena na metade (1/2)
considerando o iter criminis percorrido, eis que o recorrente escalou o
muro do imóvel, separou alguns objetos encontrados em sua bolsa e
encontrava-se no telhado quando foi interrompido pela vítima. Dessa
forma, fixa-se, em definitivo, as penas de 01 (um) ano, 07 (sete)
meses e 06 (seis) dias de reclusão e pagamento de 08 (oito) dias-
multa, no valor mínimo legal.
Quanto ao regime inicial de cumprimento de
pena, mantém-se o fechado, mais adequado ao caso em comento, eis
que se trata de réu portador de maus antecedentes e reincidente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500267-15.2018.8.26.0535 - Voto no 21.140
11
Ora, não obstante a Súmula no 269 do Egrégio
Superior Tribunal de Justiça possibilite a adoção do regime
semiaberto a condenados reincidentes, é certo que condiciona tal
hipótese ao cumprimento de dois requisitos, a saber: pena igual ou
inferior a 04 (quatro) anos, bem como a existência de circunstâncias
judiciais favoráveis, condições estas que não restaram efetivamente
preenchidas no caso concreto.
Outrossim, o pleito concernente à aplicação da
detração penal não merece acolhida, por se tratar de matéria afeta à
alçada do Juízo das Execuções Criminais, consoante prevê
expressamente o artigo 66, inciso III, alínea “c”, da Lei no 7.210/84,
especialmente porque faltam elementos comprobatórios nos autos do
cumprimento de requisitos objetivos e subjetivos por parte do
insurgente, de modo que a análise de tais questões restam
prejudicadas. Dessa forma, inaplicável o disposto no artigo 387, § 2o,
do Código de Processo Penal nesta instância recursal, ou qualquer
outra medida atinente ao Juízo das Execuções.
Assim sendo, dá-se parcial provimento ao
recurso defensivo, readequando-se as penas, mantendo-se, no mais,
nos termos em que proferida, a r. sentença de primeiro grau, por seus
próprios e jurídicos fundamentos.
Ricardo Sale Júnior
Desembargador Relator